Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação cominatória. Fornecimento de medicamento. Falecimento da parte no curso do processo. Extinção sem resolução do mérito. Honorários sucumbenciais. Equidade. Majoração. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação cominatória visando ao fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do falecimento de parte, fixando honorários sucumbenciais, pelo critério da equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais). O causídico da parte autora pretende a majoração da verba, conforme as disposições do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o caso concreto se amolda às hipóteses de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ.
III. Razões de decidir
3. Este e. TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas que versam sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em observância ao disposto no artigo 292, §3o, do CPC.
4. Em demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, por encartarem pedido cominatório, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados pelo critério de equidade, uma vez que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
5. Considerando o disposto no § 8o do art. 85 do CPC e o que restou decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos, aplica-se ao processo em questão o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais, em razão do baixo valor da causa (R$1.000,00 - mil reais).
6. A majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o critério da equidade, para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do baixo valor da causa, da simplicidade da matéria discutida e do tempo célere de tramitação. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido em observância à dignidade da profissão e, de outro lado, evita o enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
-----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8 e art. 292, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.076 do STJ e IRDR no 2016.002.024562-9/TJDFT.